Tribunal: TJDFT
Processo: 0718921-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado. Provas. Desclassificação. Internação.
1 - Provada a autoria do ato infracional – tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de meio cruel - e o animus necandi, pela confissão dos adolescentes, depoimentos de testemunhas e laudo pericial, aplica-se a medida socioeducativa.
2 – A medida socioeducativa de internação é adequada aos adolescentes que cometem ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado tentado, sobretudo pela gravidade do ato praticado e se têm passagem pela VIJ, sendo impostas a um dele medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade.
3 – Apelação não provida.